Tribunal: CARF
Processo: 19679.721016/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA NA NOTA FISCAL. NECESSÁRIA A DECLARAÇÃO GFIP NA COMPETÊNCIA.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. CPRB. VIGÊNCIA FACULTATIVA A PARTIR DE 12/2015.
A nova redação dos artigos dada pela Lei no 13.161, de 31 de agosto de 2015, começa a viger no dia 1o de dezembro de 2015, sendo a competência de Dezembro/2015 o primeiro mês para a adesão da tributação substitutiva da CPRB.
MOMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DA CPRB. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
Escolha um item (Para deixar em branco, escolha o primeiro item da lista)
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.721016/2019-23
ACÓRDÃO
2201-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SWISSPORT BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA NA
NOTA FISCAL. NECESSÁRIA A DECLARAÇÃO GFIP NA COMPETÊNCIA.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro
salário, desde que a retenção esteja declarada em GFIP na competência da
emissão da nota fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. CPRB.
VIGÊNCIA FACULTATIVA A PARTIR DE 12/2015.
A nova redação dos artigos dada pela Lei no 13.161, de 31 de agosto de
2015, começa a viger no dia 1o de dezembro de 2015, sendo a competência
de Dezembro/2015 o primeiro mês para a adesão da tributação
substitutiva da CPRB.
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
2
MOMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DA CPRB. TEMPESTIVIDADE DO
PAGAMENTO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA COSTI No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o §
13 do art. 9o da Lei no 12.546/2011 não estabelece expressamente a
tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele
prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o
crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado
- Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para afastar a glosa de compensação das competências de 12/2015 e
13/2015.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
LUANA ESTEVES FREITAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Despacho Decisório
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
3
Após a análise das compensações de contribuições previdenciárias efetuadas pelo
contribuinte em GFIP de 01/2015 a 13/2016, no valor originário de R$ 55.877.354,26 (cinquenta e
cinco milhões, oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis
centavos), a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP, exarou o DESPACHO
DECISÓRIO, de 27 de Junho de 2019 (fls. 1.464 a 1.482), no qual considerou:
Com supedâneo nos autos e nos aspectos legais discutidos, e com fundamento no
Decreto no 7.574, de 29/09/2011, alterado pelo Decreto no 8.853, de 22/11/2016,
e na Portaria RFB no 1.453, de 29/09/2016, artigo 2o, caput e § 1o, NÃO
HOMOLOGO as Compensações declaradas em GFIP de competências 01/2015 a
12/2015 da matriz e filiais constantes deste processo, que sofrerão as glosas
especificadas na tabela 3 a seguir, em face do não reconhecimento do direito
creditório, conforme explanado nos itens anteriores deste despacho.
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 3.110 a 3.111):
Trata-se de processo relativo à não homologação de compensações de
contribuições previdenciárias, declaradas pelo contribuinte em GFIP, no período
de 01/2015 a 13/2016, nos termos do Despacho Decisório (DD) de 27/06/2019, da
DIORT-DERAT-SP, fls. 1464/1482, que tem a seguinte ementa:
DESPACHO DECISÓRIO EMENTA:
Compensação Previdenciária em GFIP - Período 01/2015 a 13/2016
A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no
12.546/2011, excepcionalmente para o ano de 2015, será manifestada mediante
o pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) relativa
a dezembro de 2015 com vencimento em 20 de janeiro de 2016, tendo em vista
que a nova redação desses artigos dada pela Lei no 13.161/2015, começa a viger
no dia 1o de dezembro de 2015. (ADI RFB 09/2015)
Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime
substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados (SCI
COSIT 14/2018)
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as
devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja
declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal (art. 88 da IN RFB
1717/2017)
GLOSA PARCIALMENTE EFETUADA.
No DD, são discriminados os valores compensados em GFIP, por estabelecimento
e por competência, que totalizam R$55.877.354,26.
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
4
A empresa é sociedade empresária limitada, com CNAE - Código de Atividade
Econômico é 5240-1-99 – Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto
operação dos aeroportos e campos de aterrissagem. Ela foi intimada pela
auditoria a apresentar documentos comprobatórios do crédito compensado,
tendo então juntado os documentos de fls. 18/1438.
De acordo com o Despacho Decisório, o contribuinte afirma, em relação ao
período de 11/2015 a 13/2016, ser enquadrado no regime de tributação
disciplinado pela Lei no 12.546/2011, pelo que foram efetuadas as devidas
compensações em GFIP. Aduz que, além da desoneração por atividade, foram
compensados créditos, em todo o período fiscalizado, oriundos da retenção de
11% sobre o valor de notas fiscais de prestação de serviços, prevista no artigo 31
da Lei no 8.212/1991.
Após citar os dispositivos normativos relativo à compensação, a auditoria informa
que, em relação ao CNAE do contribuinte, 5240-1-99, a desoneração da folha de
pagamentos passou a viger a partir da competência 12/2015, após alteração da
Lei no 12.546/2011 pela Lei no 13.161/2015, e que essa previsão passou a constar
também da Instrução Normativa RFB no 1436/2013. Cita ainda o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 9/2015, concluindo que o contribuinte não era desonerado
em 11/2015, sendo, portanto, indevida a compensação efetuada sob esse
fundamento.
Além disso, a auditoria observa que, por ter sido efetuado em atraso o
recolhimento relativo à competência 12/2015, essa competência também não foi
considerada como sujeita à desoneração, em razão do disposto no art. 1o do Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 9/2015 citado, bem como na Solução de
Consulta Interna COSIT no 14/2018.
Acerca das retenções sofridas sobre as notas fiscais de prestação de serviços, foi
verificado que os valores de retenção declarados em GFIP foram compensados
totalmente na própria competência. A auditoria, no entanto, verificou
divergências entre os valores de retenção declarados em GFIP e os valores
recolhidos por meio de Guias da Previdência Social (GPS). O contribuinte foi
intimado para se manifestar em relação às referidas divergências, mas não as
identificou nem efetuou nenhuma retificação de GFIP.
A auditoria verificou ainda que, na maior parte de 2015 (período não
desonerado), a compensação declarada em GFIP foi superior às retenções
informadas e disponíveis para compensação, conforme Tabela 2 - Diferenças
Retenções x Compensações do Despacho Decisório.
Foram então glosados os valores relativos à diferença entre os valores de
retenção declarados em GFIP e os valores compensados na competência,
conforme Quadro 1 abaixo. Foram aplicados multa e juros de mora.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
5
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 24/09/2019, por meio do
“Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 2119), e apresentou Manifestação de
Inconformidade em 06/09/2019 (fls. 1.487 a 1.527), alegando, em apartada síntese: (i) preliminar
de cerceamento de defesa, e suscita a nulidade do despacho decisório, por violação ao artigo 142
do CNT, para ao final requerer a conversão do julgamento em diligência; (ii) no mérito discorre
sobre a retenção e a compensação de créditos previdenciários, e cita legislação vigente.
Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade, o feito foi convertido em
diligência, para fins de: “a) seja explicitada e justificada a forma de cálculo da glosa procedida; b)
seja confirmada a homologação dos valores de retenção declarados em GFIP e
compensados/abatidos na própria competência, conforme despacho de diligência (fls. 2.123 a
2.135)”.
Após, foram encaminhadas 03 (três) intimações ao contribuinte, para:
“apresentação das Notas Fiscais/Faturas a que se referem os valores informados nas linhas
“Retenção” e “Compensação” das GFIP’s de 01/2015 a 12/2015, bem como a demonstração da
origem dos valores informados na linha “Compensação” da GFIP referente à competência
13/2015”,as quais não foram respondidas, mas ainda assim, a autoridade fiscal procedeu com o
reexame dos procedimentos anteriormente adotados, conforme informação fiscal às fls. 2.164 a
2.168.
Após reanálise dos procedimentos anteriormente realizados, a autoridade fiscal
concluiu que (fls. 2.167 a 2.168):
21. Diante da ausência de respostas às intimações de 06/05/2020, 18/06/2020 e
09/09/2020, devidamente cientificadas pelo contribuinte, prejudicando a
comprovação das retenções pela não apresentação das notas fiscais, restou
impossibilitada análise do período total pretendido (01 a 13/2015), sendo
exequível somente a correção do valor glosado relativo à competência 01/2015
do
estabelecimento
01.886.441/0002-86,
conforme
já
explicitado,
sob
comprovação pelas notas fiscais e respectivas GPS, além de planilha de cálculo às
fls. 1088 (arquivo não paginável).
22. Diante disso, entendendo na medida do possível terem sido esclarecidas as
questões levantadas pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade e
seguindo orientação do despacho da DRJ, considero indevida a glosa de R$
197.752,78 anteriormente efetuada para período de 01/2015 do estabelecimento
01.886.441/0002-86, e consequentemente homologo o valor de retenção desse
período (...).
23.Para o momento, quanto aos demais períodos e estabelecimentos, concluo
pela manutenção das glosas apontadas no Despacho Decisório exarado às fls.
1464 a 1482.
Da Manifestação de Inconformidade
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
6
Cientificado da informação fiscal na data de 19/11/2020, conforme “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 2.172), o contribuinte apresentou nova Manifestação de
Inconformidade na data de 21/12/2020 (fls. 2.175 a 2.211), acompanhada de novos documentos,
reiterando os mesmos argumentos anteriormente apresentados na primeira Manifestação de
Inconformidade (fls. 1.487 a 1.527).
Da Decisão em Primeira Instância
A 15a Turma da DRJ/06 em sessão de 18 de fevereiro de 2021, no acórdão no 106-
009.671 (fls. 3.109 a 3.139), julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme
ementa abaixo reproduzida (fl. 3.109):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
DIREITO CREDITÓRIO SEM COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO. GLOSA. RETENÇÃO.
DECLARAÇÃO EM GFIP. DESTAQUE EM NOTA FISCAL OU RECOLHIMENTO.
A empresa que sofre retenção de contribuições previdenciárias sobre notas fiscais
de prestação de serviços pode se compensar do valor retido na própria
competência ou do saldo de retenções não compensadas em época própria,
desde que a retenção e a compensação estejam declaradas em GFIP, na forma da
legislação de regência. A retenção sofrida deve ser comprovada mediante a
apresentação das notas fiscais de prestação de serviço e, não havendo o destaque
da retenção, das guias de recolhimentos efetuados pelos tomadores.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. CPRB. VIGÊNCIA
FACULTATIVA A PARTIR DE 12/2015, COM RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
NO PRAZO LEGAL.
A opção pela tributação substitutiva da Lei no 12.546/2011, para o ano de 2015, é
manifestada mediante o pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) relativa a dezembro de 2015 com vencimento em 20 de
janeiro de 2016.
ATIVIDADE
FISCAL
VINCULADA.
OBSERVÂNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
E
DO
ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EXPRESSO EM ATOS
NORMATIVOS.
Por exercer atividade vinculada, deve a autoridade fiscal observar as normas
legais e regulamentares previstas na legislação de regência, bem assim o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS E JUNTADA DE DOCUMENTOS EM MOMENTO
POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. A prova documental será apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
Do Recurso Voluntário
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
7
O Recorrente tomou ciência do acórdão em 11/03/2021, conforme “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 3.150), e interpôs recurso voluntário em 05/04/2021 (fls.
3.153 a 3.191), em que repisa os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade, com
os seguintes tópicos, em apartada síntese:
(i) Preliminar de nulidade do Despacho Decisório, em virtude da violação ao direito
do contraditório e da ampla defesa do recorrente, ao atribuir ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo de seu direito: a origem dos créditos tributários
utilizados na compensação, com o consequente descumprimento do artigo 142 do
CTN;
(ii) No mérito, aduziu que a glosa da compensação tributária decorreu em virtude
de: (a) Janeiro a Outubro/2015 – em razão da inexistência de créditos;
(b) Novembro/2015 – adoção antecipada da CPRB;
(c) Dezembro/2015 e 13o - adoção incorreta da CPRB em virtude do atraso no
pagamento, assim rebateu pontualmente cada uma dessas conclusões, conforme
adiante será demonstrado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira LUANA ESTEVES FREITAS, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário.
O interessado requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n° 70.235
de 1972.
Da preliminar: Nulidade do Despacho Decisório
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
8
O recorrente apresenta, novamente, os mesmos argumentos elucidados nas 02
(duas) Manifestações de Inconformidade, em apartada síntese, a violação ao direito ao
contraditório e a ampla defesa, afirma que ao atribuir ao contribuinte o ônus da prova do fato
constitutivo de seu direito: a origem do crédito tributário utilizado para a compensação tributária,
a autoridade fazendária violou o artigo 142 do CTN, portanto, o Despacho Decisório carece de
nulidade.
Pois bem, em que pese os argumentos expostos, entendo que a preliminar deve ser
rejeitada.
Em sede de processo administrativo fiscal, as nulidades encontram-se preconizadas
pelo artigo 59 do Decreto n. 70.235/1972, recepcionado pelo artigo 12 do Decreto 7.574/2011,
trazendo o artigo 60 do mesmo diploma legal, também recepcionado pelo artigo 13 deste último
diploma legal, outras irregularidades, senão vejamos, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os atos posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará,
nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art.
12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
9
Nesse sentido, por meio da análise dos supracitados dispositivos legais, denota-se
que no que tange ao lançamento, admite-se somente a nulidade por competência do agente, uma
vez que a hipótese do inciso II, relativa ao cerceamento de defesa, não se aplica ao Despacho
Decisório, como no caso in comento. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
não importam em nulidade do despacho decisório, e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo ao sujeito passivo, salvo se este tiver dado causa (artigo 60 do mencionado Decreto).
Observa-se que o Despacho Decisório foi lavrado por autoridade competente,
contém a descrição dos fatos acompanhada da capitulação legal, não se cogitando, tampouco, a
hipótese de cerceamento de defesa, conforme adiante será demonstrado.
Após a conversão do feito em diligência (fls. 2.123 a 2.135), o contribuinte foi
intimado em 03 (três) oportunidades distintas para a apresentação da documentação hábil a
comprovar a existência do crédito tributário, mas quedou-se inerte, ainda assim, a autoridade
fiscal reexaminou os procedimentos anteriormente adotados, e homologou, parcialmente, a
compensação tributária (fls. 2.167 a 2.168).
Além disso, em se tratando de direito creditório, é ônus do interessado a
comprovação da sua existência, nos termos do artigo 373, inciso I da Lei n. 13.105/2015 (Código
de Processo Civil – CPC), ou seja, o ônus da prova incumbe ao contribuinte, o que, no presente
caso, dele não se desincumbiu o recorrente.
De igual forma, o artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN), autoriza a
compensação tributária daqueles créditos líquidos e certo, atribuindo ao contribuinte o ônus de
comprova a existência destes e o cumprimento dos requisitos legais, vejamos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
As demais alegações suscitadas pela recorrente em sede de preliminar, se
confundem com o mérito propriamente dito, e, por esta razão, serão enfrentadas quando da
análise das razões recursais.
Pelas razões expostas, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório por
cerceamento de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto n. 70.235/1972 (artigo 12 do Decreto
no 7.574/2011), uma vez que, considerando a baixa dos autos em diligência, restou devidamente
explicitado o procedimento fiscal realizado.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Da Delimitação do Litígio
O recorrente, inconformado com a decisão em primeira instância que manteve a
glosa da compensação tributária, reitera os mesmos argumentos expostos na Manifestação de
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
10
Informidade, e segregou as alegações de mérito sobre a glosa da compensação tributária em três
tópicos, que abaixo reproduzo-os:
(a) Janeiro a Outubro/2015 – em razão da inexistência de créditos;
(b) Novembro/2015 – adoção antecipada da CPRB;
(c) Dezembro/2015 e 13o - adoção incorreta da CPRB em virtude do atraso no
pagamento.
Janeiro a outubro/2015 – Inexistência de Créditos
Em relação às retenções sofridas sobre as notas fiscais, a fiscalização apurou que,
durante todo o período analisado, o contribuinte informa em GFIP os valores das retenções e os
utiliza totalmente na compensação da respectiva competência (fl. 1.475), e a compensação
declarada em GFIP foi superior às retenções informadas/disponíveis para compensação, não
havendo crédito a ser utilizado em compensação.
No que tange ao direito à compensação tributária, a Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, vigente à época dos fatos, estabelece as normas e procedimentos a serem adotados
pelo Contribuinte, vejamos:
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes, observado o disposto no art. 87-A.
(...)
Art. 88. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e II - destacada na nota fiscal,
na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou a contratante tenha efetuado
o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
11
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subsequentes, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 84,
ou poderá ser objeto de restituição, na forma dos arts. 30 a 32.
§ 4o Se, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção, restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra
de construção civil mediante empreitada total, na mesma competência ou em
competências subsequentes.
§ 5o A compensação de valores eventualmente retidos sobre nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços emitido pelo consórcio, e recolhidos em nome e
no CNPJ das empresas consorciadas, poderá ser efetuada por essas empresas,
proporcionalmente à participação de cada uma delas.
§ 6o No caso de recolhimento efetuado em nome do consórcio, a compensação
poderá ser efetuada somente pelas consorciadas, respeitada a participação de
cada uma, na forma do respectivo ato constitutivo, e depois da retificação da GPS.
De acordo com os dispositivos acima, caso o contribuinte sofra retenção em notas
fiscais de prestação de serviços e o valor dessa retenção seja superior ao valor das contribuições
previdenciárias devidas, ele pode efetuar a compensação do excedente, desde que os valores
retidos estejam declarados em GFIP e destacados nas notas fiscais ou, alternativamente, desde
que estejam declarados em GFIP e seja comprovado o seu recolhimento.
No caso, verifica-se que não foi comprovada nem a existência dos valores retidos
declarados em GFIP e compensados na própria competência, nem o saldo de retenção
eventualmente compensado em competências posteriores, uma vez que não foi apresentada a
totalidade das notas fiscais de prestação de serviço do período considerado, nem por ocasião da
ação fiscal, nem após a emissão do Despacho Decisório.
Dito isto, tendo em vista que no recurso voluntário o recorrente apenas repete os
argumentos trazidos nas manifestações de inconformidade, sequer apresenta novos documentos
– ainda que tenha se operado a preclusão – não comprova a existência do crédito tributário,
entendo que deve ser mantida a glosa da compensação, pelas razões expedidas no despacho
decisório e no acórdão recorrido.
Novembro/2015 – Adoção Antecipada da CPRB
No que se refere aos valores da compensação no mês de referência 11/2015, estes
foram glosados, em razão do descumprimento da legislação da Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta (CPRB) – Lei n. 12.546/2011, uma vez que o recorrente teria ocorrido a adoção
antecipada ao regime de tributação substitutiva da CPRB.
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
12
O enquadramento da empresa no regime de tributação previsto na Lei no
12.546/2011 pode ocorrer:
a) pelo enquadramento da atividade principal da empresa em um dos códigos da
Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) referidos na lei;
b) pelo exercício de determinadas atividades relacionadas na lei;
c) pela identificação da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), nos casos de
segmentos da indústria que aufiram receitas relacionadas à produção.
Na hipótese de o enquadramento dar-se pela CNAE da atividade principal, a
desoneração é integral. O enquadramento na CNAE principal é efetuado pela atividade econômica
principal da empresa, assim considerada, dentre as atividades constantes no ato constitutivo ou
alterador, aquela de maior receita auferida ou esperada.
Em relação ao CNAE do contribuinte, 5240-1-99 – Atividades auxiliares dos
transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem, confirmado em
suas notas fiscais de saída, foi incluído pelo Art. 1o da Lei no 13.161/2015, que alterou os
dispositivos da Lei no 12.546/2011:
Art. 1o A Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
Art. 8o Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, as empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi,
aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos
referidos no Anexo I.
III - de transporte aéreo de passageiros regular e de serviços auxiliares ao
transporte aéreo de passageiros regular;
No entanto, em que pese a Lei no 13.161/2015 ser de 31/08/2015, teve que cumprir
o prazo nonagesimal, e passou a viger, no tocante à opção do regime de tributação, apenas a
partir da competência de 12/2015, conforme disposto no artigo 7o, confirmado pela Instrução
Normativa n. 1.436/2013, vejamos:
Art. 7o Esta Lei entra em vigor:
I - a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação
quanto aos arts. 1o e 2o;
Art. 1o Até 31 de dezembro de 2020, as contribuições previdenciárias das
empresas que desenvolvem as atividades relacionadas nos Anexos I e IV ou
produzem os itens listados nos Anexos II e V incidirão sobre o valor da receita
bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
13
de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, observado o disposto nesta Instrução Normativa e aplicando-
se:
(..)
§ 5o As empresas de que trata o caput estarão sujeitas à CPRB:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1597, de 01 de dezembro de
2015)
II - facultativamente, a partir de 1o de dezembro de 2015. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1597, de 01 de dezembro de 2015)
§ 6o A opção pela CPRB será manifestada: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1597, de 01 de dezembro de 2015)
I - no ano de 2015, mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a
receita bruta relativa à competência dezembro de 2015; e (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1597, de 01 de dezembro de 2015)”
Art. 7o Esta Lei entra em vigor:
I - a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação
quanto aos arts. 1o e 2o;
Em complemento, seguem às orientações do Ato Declaratório Interpretativo RFB no
9/2015:
“Art. 1o A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2011, excepcionalmente para o ano de 2015, será
manifestada mediante o pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) relativa a dezembro de 2015 com vencimento em 20 de
janeiro de 2016, tendo em vista que a nova redação desses artigos dada pela Lei
no 13.161, de 31 de agosto de 2015, começa a viger no dia 1o de dezembro de
2015, conforme disposto no inciso I do caput do seu art. 7o.”
Ou seja, o crédito obtido pela desoneração no mês 11/2015 é indevido e não pode
ser compensado, uma vez que na referida data a empresa ainda não se encontrava desonerada,
razão pela qual mantenho o acórdão recorrido, com a glosa da compensação tributária na referida
competência.
Dezembro/2015 e 13o - Adoção Incorreta da CPRB – atraso no pagamento
Incialmente é importante destacar que a glosa dos valores compensados na
competência 12/105 foi realizada com base no atraso do recolhimento da CPRB, que ocorreu em
29/01/2016 (fl. 1.462). Não foi contestado a CNAE do contribuinte e sua legitimidade para optar
pela contribuição substitutiva da contribuição patronal sobre a folha de pagamentos.
Existia o entendimento de que a confissão de dívida através da declaração da CPRB
na DCTF não seria suficiente para efeito de adesão à desoneração, prevista na Lei 12.844/2013. A
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
14
Solução de Consulta SCI Cosit no 14, utilizada como fundamento no Despacho Decisório,
corroborava a necessidade de pagamento da contribuição, ignorando a simples declaração do
valor devido na DCTF.
Tal entendimento nos parece equivocado, na medida que a declaração em DCTF
constitui confissão de dívida, ficando o contribuinte sujeito à inscrição em Dívida Ativa. A exigência
do efetivo pagamento poderia gerar situações nos quais a empresa seria compelida a pagar dois
tributos distintos, que são excludentes: Ou se paga a CPRB ou a contribuição sobre a folha, nunca
as duas simultaneamente.
Com o intuito de corrigir situações anacrônicas, fez bem a Secretaria da Receita
Federal em substituir a SCI Cosit no 14 pela Solução de Consulta SCI Cosit no 3 de 27/05/2022,
admitindo a declaração da CPRB devida em DCTF como meio de efetivar a opção, não se exigindo
o efetivo pagamento, tampouco o limite temporal, cujas partes principais abaixo transcrevo, assim
como a conclusão:
17. Inicialmente, cabe observar que, quando o legislador pretendeu estabelecer
um termo final para a manifestação da opção pela CPRB, o fez expressamente,
conforme se depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 12.546, de 2011:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita
bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos,
em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de 2021)
(...)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de
junho de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável
mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva
prevista no caput, relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes
regras: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período
compreendido entre 1o de junho de 2013 até o último dia do terceiro mês
subsequente ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição
previdenciária poderá ocorrer, tanto na forma do caput, como na forma dos
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide Lei no 13.161, de 2015)
(...)
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
15
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o será exercida de forma
irretratável mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição
previdenciária na sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e será aplicada
até o término da obra. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (grifado)
18. Ressalvadas as hipóteses acima declinadas, não é possível extrair da
legislação específica do tributo, ou mesmo da legislação conexa, um prazo final
para o exercício do direito de opção pela CPRB.
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o
prazo de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem
a preclusão do direito de exercício de opção.
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar que,
uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo
devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará
configurada a preclusão decorrente da omissão do sujeito passivo e da perda de
sua espontaneidade, tendo em vista o disposto no Decreto no 70.235, de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018.
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
16
Através da análise da supracitada Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de
maio de 2022, conclui-se que: a validade da opção pelo regime da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB) não pode ficar condicionada ao pagamento tempestivo da
competência de janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta
apurada, pois: i) o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, não estabelece
expressamente a tempestividade do pagamento inicial e ii) a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF
ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado.
A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de
vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do direito de
exercício de opção.
Desse modo, embora o recolhimento tenha sido realizado em atraso, o pagamento
foi prévio ao início do procedimento fiscal, de modo que se comprova a regular adesão à
substituição da contribuição patronal sobre a folha. Portanto, com base no novo entendimento da
Receita Federal, cabe razão ao Recorrente quanto a irregularidade da glosa efetuada.
Desse modo, no que tange à glosa da compensação tributária decorrente do crédito
de CPRB no mês de 12/2015 e 13/2015 dou provimento ao recurso voluntário, e afasto a glosa
nesta competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
arguida, e, no mérito, dou parcial provimento, para fins de afastar a glosa efetuada na
competência de 12/2015 e 13/2015.
Assinado Digitalmente
LUANA ESTEVES FREITAS

Fl. 3227
DF CARF MF
Original